Tribunal: TJDFT
Processo: 0752997-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752997-10.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CRISTOVÃO GOMES RODRIGUES RECORRIDO: DEMERVAL ANTÔNIO VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA SNIPER. FASE DE IMPLEMENTAÇÃO NA SERVENTIA ORIGINÁRIA. DILIGÊNCIAS ANTERIORES EM OUTROS SISTEMAS. DEFERIDAS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente em face de decisão interlocutória de origem que indeferiu o pedido para realização de pesquisa Sniper. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na reforma da decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa na plataforma Sniper, trazendo como pano de fundo a possibilidade de realização dessa diligência, como forma de satisfação do crédito perseguido na origem. III. Razões de decidir 3. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER - é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). 3.1. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o referido sistema destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. 3.2. Embora o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER tenha sido disponibilizado pelo CNJ a este Tribunal, ainda está em fase de implementação, e seu banco de dados, na origem, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. 3.4. O exequente tem o ônus de empreender a busca pessoal sobre o patrimônio do executado, podendo acessar diversos mecanismos de pesquisa sem necessidade de se ultimar a intervenção judicial. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Não se admite o deferimento da pesquisa Sniper sem a devida justificativa, uma vez que a base de dados sigilosa desta plataforma não é mais abrangente do que as consultas a outros sistemas disponíveis, os quais já foram realizadas nos autos originários.” Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1931582, 0728402-44.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024; Acórdão 1940684, 0736639-67.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024. O recorrente alega violação aos artigos 139, inciso IV, e 797, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SINPER) para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte devedora. Ao final, requer que todas as publicações sejam feitas única e exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, inscrito na OAB/DF sob o no 36.120 (ID 76302937). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 139, inciso IV, e 797, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o Sniper contém uma série de dados já disponíveis em outros sistemas em pleno funcionamento, cujas diligências, no caso em tela, mostraram-se infrutíferas em outras ocasiões. Ainda que tenha trazido ao debate questão a ser apreciada por ocasião do julgamento do mérito do agravo – sobre a realização de pesquisas por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) – importante salientar que o referido sistema encontra-se abrangido pelas demais consultas e que, no caso em apreço, já foram realizadas nas plataformas SISBAJUD (ID 189326947 e 202957116, na origem), RENAJUD (ID 189326945 e 202957118) e INFOJUD (IDs 189325144, na origem), em 08/03/2024 e em 05/07/2024, de modo que não haveria, em tese, inovação substancial nesse sentido. Além disso, houve a inscrição do nome do devedor na plataforma SERASAJUD (ID 199073691).” (ID 72297953). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 76302937. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025